Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-20.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 226, CPP. LAUDO PAPILOSCÓPIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito cometido pelo réu (roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por não existir prova de que o réu tenha concorrido para a infração penal.
2. Não se divisa qualquer irregularidade no reconhecimento fotográfico, visto que observado o procedimento previsto no artigo 226 do CPP.
3. Nos delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, no caso, o reconhecimento fotográfico e em Juízo, e Laudo de Perícia Papiloscópica que identificou a digital do acusado no veículo roubado.
4. Verificando-se que o crime foi praticado com duas causas de aumento de pena, o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, é perfeitamente possível a utilização de uma delas para exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa do processo dosimétrico.
5. Recurso Ministerial conhecido e provido para condenar o réu pela prática de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.